Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738207-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO RECORRIDA: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PAGAMENTO DO PREÇO E DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. DIREITO À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL E AO CANCELAMENTO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Aquele que adquire, mediante promessa de compra e venda, imóvel alienado fiduciariamente, tem direito subjetivo ao pagamento do saldo devedor do financiamento imobiliário e à consequente baixa do gravame fiduciário, a teor do que dispõem os artigos 304, caput, e 346, inciso III, do Código Civil, e o artigo 31 da Lei 9.514/1997. II. Com o pagamento do saldo devedor o credor fiduciário deve outorgar o “termo de quitação” que é indispensável para o “cancelamento do registro da propriedade fiduciária”, nos termos do artigo 25, §§ 1o e 2o, da Lei 9.514/1997. III. O promitente comprador que paga o preço convencionado tem direito subjetivo à adjudicação compulsória do imóvel, consoante a inteligência dos artigos 497 e 501 do Código de Processo Civil. IV. À luz do princípio da causalidade, o credor fiduciário que não deu causa ao ajuizamento da demanda não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. V. Apelação da Autora provida. Apelação da segunda Ré parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, asseverando que deve ser aplicado o princípio da causalidade, a fim de extirpar a sua condenação nos ônus sucumbenciais, haja vista que restou demonstrado que não deu causa à presente ação judicial. Outrossim, insurge-se contra a distribuição dos encargos sucumbenciais. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. Nas contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 85 do CPC, porquanto "Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 2.189.349/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Demais disso, “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.254.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019)” (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. E, quanto à recorrida MARIA JANETE ROCHA VIEIRA, de forma exclusiva, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016